Tribunal: TJDFT
Processo: 0721011-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721011-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: ROMEU ZEMA NETO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Partido dos Trabalhadores (Diretório Nacional) contra decisão do e. Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília DF (processo n.o 0723587-64.2025) de indeferimento da medida de urgência consistente na imediata remoção de conteúdo/publicação em que o ora agravado teria afirmado que “o Partido dos Trabalhadores teria roubado os aposentados brasileiros”. Eis o teor da decisão ora revista: [...] O autor requer, em tutela de urgência, que o réu seja obrigado a remover duas publicações de suas redes sociais (Instagram e X), nas quais, ao tratar do chamado 'escândalo do INSS', relativo aos descontos indevidos realizados nos benefícios de milhares de aposentados brasileiros, conclui que eles foram 'roubados pelo PT'. Ocorre que não se vislumbram nos autos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. A uma, porque a linguagem utilizada pelo réu, no decorrer do vídeo, não se mostra excessiva. Ressalte-se que há muito tempo os políticos brasileiros adotaram formas mais incisivas e pessoais de defenderem seus pontos de vista, atribuindo à determinadas pessoas e partidos políticos responsabilidades pelo que entendem incorreto, cobrando providências e resultados. Esta dinâmica de oratória e forma de manifestação do pensamento é observada diariamente nos jornais e noticiários do país, sendo adotada por políticos das mais diversas vertentes. A duas, porque o próprio autor constantemente vincula sua imagem ao seu denominado 'Presidente de Honra', destacando se tratar de 'um de seus mais proeminentes representantes', razão pela qual, a toda evidência, as eventuais ações ações ou omissões dele repercutem, também, no partido, por associação. Não há como pretender associar a imagem do partido autor a um determinado político ou governante somente quando a situação o beneficia, ou seja, somente na divulgação de seus êxitos e conquistas e rechaçar tal associação quando não lhe convém. É fato evidente que, na seara política, como um todo, proliferam-se as associações e as atribuições de responsabilidades à outrem, como observado na postagem realizada pelo réu. Destaque-se, inclusive, que na própria petição inicial, vê-se a dinâmica política de pretender, por uma associação, atribuir à outro político, ainda que indiretamente, a responsabilidade pelos descontos indevidos, citando, inclusive nominalmente, o ex-Presidente da República, embora, de forma contraditória, afirme, na mesma petição, não pretender fazer tal associação. Ora, não pretendesse a associação, era desnecessário até mesmo citá-lo para defender seu ponto de vista. Observe-se, ainda, que não se está a afirmar que a responsabilidade é de um ou de outro ou, ainda, de terceiro. Obviamente que este não é o cerne da questão do processo. O que está a se destacar é que essa forma de manifestação do pensamento, com associações e atribuições de responsabilidades à um governante, ex-governante ou partido político faz parte da cena política e, portanto, a atribuição, por associação, não é fato isolado ou desconhecido no meio político, tampouco forma exclusivamente utilizada pelo réu em suas postagens, em detrimento do autor. Assim, nessa linha de entendimento acerca da forma de utilização de linguagem na seara política, conciliando vídeo e legenda, verifica-se que o réu não afirmou que o PT, por ato próprio, retirou o valor dos benefícios dos aposentados, mas, sim, destacou o seu entendimento acerca da alegada omissão do Presidente República, 'Presidente de Honra' do autor e 'um dos seus mais proeminentes representantes', na adoção de providências em relação aos fatos criminosos noticiados, que lesaram milhares de aposentados. Desta forma, a legenda não pode ser isoladamente considerada ou interpretada, olvidando-se do contexto geral da postagem, a ponto de permitir a censura ao direito constitucional de liberdade de manifestação do pensamento, sem que seja primeiramente oportunizado ao réu o direito à ampla defesa e ao contraditório. Assim, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado. Ausente, ainda, o perigo de dano, pois a questão do denominado 'escândalo do INSS' tem sido objeto de milhares de postagens, reportagens e notícias, bem como de milhares de visualizações e comentários, com reiterados esclarecimentos à população brasileira, inclusive pelos órgãos oficiais do governo, não sendo o vídeo do réu, de menos de um minuto de duração, situação que possa ocasionar dano irreversível à imagem do autor, a ponto de possibilitar a concessão da tutela de urgência requerida sem, repita-se, oportunizar primeiramente a ampla defesa e o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA [...] O agravante sustenta, em síntese, que: (a) o agravante "aproveita do alcance de suas redes sociais para propagar um conteúdo mentiroso e difamante contra o agravante, haja vista que este repercutiu expressivamente nas redes, contendo mais de 7 mil comentários e 80 mil curtidas no Instagram e quase 800 comentários e 13 mil curtidas no X”; (b) “isso porque o agravado imputou ao agravante a conduta de “roubar” aposentados, tornando nítida a violação inaceitável à imagem pública do partido”; (c) “a mensagem propagada pelo agravado busca desinformar, de maneira irresponsável e descomprometida com a verdade, sobre a grave ocorrência na previdência social brasileira, desacompanhado de qualquer elemento que possa comprovar suas ilações ou que minimamente sejam condizentes com os órgãos de investigação competentes”. Assevera que “em um cenário de direito à livre expressão orientado pelo binômio ́liberdade com responsabilidade’, jamais poderia o agravado afirmar, para milhões de pessoas nas redes sociais, que aposentados foram roubados pelo agravante. Por isso, a probabilidade do direito do agravante restou demonstrada na inicial, haja vista que o próprio conteúdo impugnado permite concluir que houve a configuração de dano à honra objetiva do partido que, mesmo sendo pessoa jurídica de direito privado, faz jus a defesa da sua imagem”. Afirma que “a constatação do perigo de dano e ao resultado útil do processo, por sua vez, não demanda exame aprofundado da matéria fática. Caso os vídeos permaneçam ativos nas redes sociais, o alcance. Que já se demonstrou demasiadamente elevado, continuará a produzir efeitos negativos perante toda a sociedade, propagando mais desinformação ainda mais severa quanto à imagem do agravante”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão para a concessão da medida de urgência para a determinação de imediata remoção do conteúdo das redes sociais. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A questão subjacente refere-se à reparação pelos danos morais experimentados pela parte agravante em razão da publicação de texto e vídeo realizada pela parte agravada em suas redes sociais, os quais constituem objeto de pedido de exclusão, por serem alegadamente ofensivos. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência (remoção de publicação das redes sociais), dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida inaudita altera parte (a alegada probabilidade do direito vindicado não se apresenta satisfatoriamente demonstrada). A publicação produzida nos perfis @romeuzemaoficial (instagram) e @RomeuZema (X) – 1o de maio de luto pelos aposentados roubados pelo PT – consiste, além desse “texto”, em vídeo em que o agravado afirma: Hoje era para o Brasil estar comemorando o dia do trabalhador, mas na verdade está de luto, porque quem trabalhou a vida inteira foi roubado. Foram seis bilhões de reais da sua aposentadoria. Sabe pra que? Pra comprar joia, pra comprar obra de arte, pra comprar carrão tipo Porsche e Ferrari. E o que o Lula fez até agora? Nada. Lupi continua ministro da Previdência. Como é que o Lula não demite um ministro que deixa roubar os aposentados? O Lula tá com medo de que? Que as investigações cheguem aos demais companheiros dele? Eu não me calo! Vamos juntos acabar com essa quadrilha”. Pois bem. Certo é que o direito fundamental à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da honra e da imagem das pessoas naturais e jurídicas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (Constituição Federal, art. 1o, III; art. 5o, IV, V, X e XIV e art. 220). Na aparente tensão entre valores de igual grandeza constitucional (proteção à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação x garantia individual da tutela da imagem e/ou honra) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana (STJ, REsp 1.335.153/RJ). Com base nessa “ponderação dos bens” [die Güterabwägung], a qual vem a ser cimentada pelo “princípio da proporcionalidade” [der Verhältnissmässigkeitsgrundsatz] - de constructo constitucional alemão -, as expressões de pensamento devem passar pelo crivo dos seguintes critérios: (i) necessidade (informação que contribua à saudável formação do exercício de crítica); (ii) utilidade (interesse impessoal) e (iii) adequação (não exceder o estritamente necessário que norteia o interesse público); (iv) limite da proporcionalidade em sentido estrito (o interesse público compreende o legítimo interesse da sociedade em conhecer e criticar os fatos e/ou atos verídicos relevantes, diligentemente investigados). Se as expressões em foco passarem incólumes pelo crivo de tais critérios estarão acobertadas pelo regular exercício do direito de liberdade de expressão, de informação, de opinião e/ou de imprensa (opiniões e críticas voltadas para o interesse da sociedade em melhor se informar e exercer juízo crítico); se não, abrem flanco para o reconhecimento do abuso ao exercício desse direito (Código Civil, artigo 187), o que culminaria em ilicitude e consubstanciaria a reparação dos danos extrapatrimoniais (Código Civil, artigos 12 e 186), conforme as diretrizes estabelecidas no julgamento da ADPF 130/STF. Eis os limites imanentes constitucionais a serem concretamente valorados e complementados pela tutela subsidiária do direito privado. No caso concreto, a questão fática se situa, a priori, no plano eminentemente político, especialmente porque a expressão (1o de maio de luto pelos aposentados roubados pelo PT) teria sido abstrata e indeterminada (escrita na voz passiva), de sorte que não se visualizaria afetação à esfera jurídica individual (in)direta para efeito de imediata tutela da honra (objetiva ou subjetiva). Cumpre mencionar que, no jargão político e/ou popular, o termo “roubo" nem sempre expressaria a mesma definição legal do Código Penal (art. 157), senão a ideia (popular) de eventual desaparecimento de valores. Constitui fato de conhecimento generalizado, de acordo com o noticiário mais recente, que nesse ano de 2025 foi descoberta uma fraude no âmbito interno do INSS (órgão federal), em que diversos pensionistas, aposentados e beneficiários teriam experimentado desfalques que lhes eram desconhecidos (não autorizados) em seus benefícios previdenciários (descontos imotivados em holerites). Aparentemente perduraria certa indeterminação sobre (i) o completo "modus operandi", se por mero concurso de agentes, associação ou organização criminosa; (ii) a extensão desse(s) dano(s) e do destino do resultado da fraude projetada em milhões e até bilhão (ões) de reais; (iii) o ressarcimento das vítimas. Nesse cenário, as manifestações do pensamento expostas nos citados texto e vídeo, por parte do Governador de Estado, em relação ao aludido tema (“fraude do INSS”), estão aparentemente justificadas pelo escrutínio social (interesse público), com base num juízo crítico e jocoso (publicação no Dia do Trabalho). Em outras palavras, as mensagens ora analisadas, de conteúdo aparentemente político, crítico e jocoso, não constituiriam excesso (ou abuso) da livre manifestação de pensamento, uma vez que, a princípio, não existiria concreta sobreposição do direito individual - ainda que de respeitável agremiação partidária - sobre a gravidade dos fatos acima reportados e de relevante interesse público, de sorte que a publicação em foco aparentemente não estaria desvirtuada dos retratados fatores de ponderação. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. A Lei n. 12.965/2014 estabelece, entre os princípios para uso da Internet no Brasil, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e pensamento, nos termos da Constituição Federal (artigo 3o, I), sem que isso configure subterfúgio para a prática de ofensas indiscriminadas. 2. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada deve se submeter ao exercício prévio do contraditório e à instrução probatória, uma vez que, “em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado.” (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021). 3. Na hipótese de provas do ato ilícito serem produzidas unilateralmente, o cerceamento da liberdade de manifestação (em decorrência de eventual reconhecimento de abuso) deve ser antecedido da manifestação da parte a quem se imputa a conduta, em cognição exauriente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710328, 0706839-28.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2023, publicado no DJe: 20/06/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO POSTADA NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM DA PESSOA JURÍDIDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXCLUSÃO DO TEXTO DISPONIBILIZADO NA PÁGINA DO GOOGLE E EM REDES SOCIAIS (FACEBOOK E GOOGLE). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções. 3. Como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar. Em respeito ao direito à informação, permite-se que as pessoas (físicas e jurídicas) possam transmitir conteúdos pelos diversos meios de comunicação. 4. Se no exercício desse direito houver afronta ao direito à imagem e à honra das pessoas, será possível a atuação do Poder Judiciário para a retirada do conteúdo ofensivo, assim como para a condenação do autor da ofensa ao pagamento de indenização por danos materiais e/ou morais, conforme o caso. 5. A limitação do direito à informação em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Isso porque, em caso de colisão de direitos fundamentais, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 6. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1635843, 0726199-80.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 18/11/2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS E VÍDEOS EM GRUPO DE WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal consagra o direito à liberdade de expressão, no artigo 5o, inciso IV, garantindo ser “livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato”. Por outro lado, não se admite o desrespeito aos direitos à inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas. 2. Esses princípios, ainda que aparentemente conflitantes, devem ser ponderados e harmonizados para que a aplicação de um não implique a invalidação de outro, garantindo-se, assim, sua coexistência. Portanto, resguardada a liberdade de expressão, de pensamento e de informação, apenas o abuso no exercício desses direitos é que enseja a qualificação de afronta à honra daquele que foi alvo dessas manifestações, caracterizando, desse modo, o dano moral. 3. As questões objeto do processo de origem, especialmente a intenção do primeiro Agravado em atentar contra a honra da Agravante, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 4. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378298, 0722082-80.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2021, publicado no DJe: 20/10/2021.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator